Tribunal: TJPA
Processo: 0813417-78.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3418 - Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813417-78.2023.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARCIO CARDOSO BARRETO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 155, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela assistente de acusação contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado da imputação de furto de energia elétrica, previsto no art. 155, § 3º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Sustenta a apelante que a autoria delitiva estaria demonstrada pelo laudo pericial, pela condição do recorrido como responsável pelo imóvel e por alegada confissão extrajudicial prestada na fase inquisitorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para comprovar, além de dúvida razoável, a autoria do crime de furto de energia elétrica atribuído ao apelado e justificar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo pericial que constatou a existência de ligação clandestina diretamente na rede de distribuição de energia elétrica, sem medição regular do consumo.

4. Contudo, o laudo pericial limita-se à comprovação da fraude e da forma de sua execução, não sendo apto a individualizar a autoria da conduta ou demonstrar o conhecimento do acusado acerca da irregularidade.

5. A prova oral produzida em juízo não confirmou a autoria delitiva. A testemunha ouvida restringiu-se a relatar os procedimentos da fiscalização, sem indicar quem realizou a ligação clandestina ou comprovar o domínio exclusivo do imóvel pelo acusado.

6. A confissão extrajudicial constitui elemento informativo relevante, porém não dispensa a necessária corroboração por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, inexistente no caso concreto.

7. A condenação criminal exige prova firme e segura da autoria e do dolo, sendo vedada a fundamentação em presunções. Persistindo dúvida razoável acerca da responsabilidade do acusado, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A comprovação da materialidade do furto de energia elétrica por laudo pericial não dispensa prova segura da autoria e do elemento subjetivo do tipo. 2. A confissão extrajudicial desacompanhada de elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial é insuficiente para fundamentar condenação criminal. 3. Persistindo dúvida razoável acerca da autoria do delito, deve ser mantida a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPPB.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 3º; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0817747-55.2022.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 04.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e três a trinta do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, na qualidade de Assistente de Acusação, interpôs recurso de Apelação Criminal, irresignada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém/PA (ID 33973026), que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu
MÁRCIO CARDOSO BARRETO
da imputação da prática do delito tipificado no art. 155, §3.º, do Código Penal Brasileiro, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a
exordial acusatória
(ID 33972928) que, no dia 05 de julho de 2023, autoridades policiais da Delegacia de Combate aos Crimes Contra Concessionárias de Serviços Públicos foram designadas para acompanhar uma fiscalização destinada a verificar irregularidades na captação de energia elétrica na rede de distribuição da Equatorial Energia. A fiscalização, realizada por funcionários da empresa Dínamo Engenharia juntamente com perito especializado, constatou que o imóvel situado no Residencial Parque Arthur Bernardes I, Travessa "F", n.º 05, bairro do Tapanã, no município de Belém/PA, encontrava-se com desvio de energia elétrica.

Após a conclusão das diligências de fiscalização, o Sr. MÁRCIO CARDOSO BARRETO, que se apresentou como responsável pelo imóvel fiscalizado, recebeu voz de prisão em flagrante delito pelo crime de furto de energia elétrica.

Em
razões recursais
(ID 33973032), a Assistente de Acusação, Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., pugna pela sua reforma e pela consequente condenação do apelado nas penas do art. 155, §3.º, do Código Penal. Sustenta, em síntese, que o conjunto probatório produzido nos autos é robusto e suficiente para amparar o édito condenatório, notadamente ao se considerar o laudo pericial n.º 2023.01.000522-ENG (ID n.º 96305890), que atesta de forma conclusiva o desvio de energia elétrica, e a confissão extrajudicial do apelado perante a autoridade policial, em que admitiu ser o responsável pelo imóvel e ter conhecimento da ligação clandestina.

Em
contrarrazões
(ID 33973039), o apelado Márcio Cardoso Barreto, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença absolutória. Sustenta que a instrução processual se revelou manifesta e irremediavelmente deficiente quanto à prova da autoria: apenas um funcionário da concessionária foi ouvido em juízo, e o depoimento prestado limitou-se a confirmar a ocorrência da fiscalização e a existência do desvio, sendo completamente silente quanto à identificação inequívoca do autor da ligação clandestina.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pelo Procurador de Justiça Criminal Nilton Gurjão das Chagas, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a prova produzida nos autos é suficiente para reformar a sentença absolutória e condenar o apelado pela prática do crime de furto de energia elétrica, previsto no art. 155, §3º, do CPB.

Pontua-se que a assistente de acusação sustenta que a autoria restou devidamente comprovada pelo laudo pericial, pela circunstância de o apelado apresentar-se como responsável pelo imóvel e pela alegada confissão extrajudicial prestada durante a fase inquisitorial.

Com a devida vênia, não lhe assiste razão.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada pelo Laudo Pericial nº 2023.01.000522-ENG, o qual constatou a existência de ligação clandestina diretamente na rede de distribuição da concessionária, sem passagem por equipamento de medição, permitindo o consumo irregular de energia elétrica.

Todavia, a mesma robustez probatória
não se verifica em relação à autoria delitiva.

Com efeito, o laudo pericial limita-se a atestar a existência da fraude e a descrever sua forma de execução, ou seja, prova de materialidade,
não sendo apto a identificar quem efetivamente realizou a ligação clandestina ou quem detinha conhecimento acerca de sua existência.

Durante a instrução processual, tampouco foram produzidos elementos capazes de vincular, de forma segura, o apelado à prática criminosa.

Em suas razões recursais, a Defesa afirma que o Sr. Fernando Dias Guedes compareceu em Juízo e prestou depoimento como testemunha, sendo supostamente policial civil, e que ele informou que o imóvel não possuía unidade consumidora e o consumo irregular de energia decorria de ligação clandestina, de modo que culminou na prisão em flagrante do responsável pelo imóvel.

Contudo, necessário destacar que a referida testemunha na verdade se trata de funcionário da concessionária de energia, e limitou-se a relatar os procedimentos adotados durante a fiscalização, sem ser capaz de indicar quem teria realizado a ligação irregular ou mesmo afirmar que o apelado possuía domínio exclusivo do imóvel.

Ao revés, a própria prova oral revela a existência de outros ocupantes no imóvel, o qual possuía dois pavimentos, com famílias distintas residindo em cada um, circunstância que fragiliza a conclusão de que o desvio de energia seria necessariamente imputável ao recorrido.

A testemunha de acusação Josigleibson da Silva Soar também foi ouvida em Juízo, mas informou não se recordar dos fatos e não foi capaz de contribuir para a instrução processual de forma ativa.

Verifica-se, ainda, dos autos, que o acusado foi declarado revel e não prestou interrogatório judicial.

Ademais, quanto à alegada confissão extrajudicial, igualmente não merece prosperar a tese recursal.

Embora constitua elemento de informação relevante, a confissão prestada na fase inquisitorial não dispensa a necessária confirmação pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial. No caso concreto, inexiste elemento independente apto a corroborar, de forma segura, a atribuição da autoria ao apelado.

É consabido que a condenação criminal exige prova firme e inequívoca acerca da autoria e do dolo, não sendo admissível sua fundamentação em meras presunções decorrentes da condição de ocupante ou responsável pelo imóvel onde constatada a fraude.

De fato, a prova produzida permite concluir, com segurança, pela ocorrência do furto de energia elétrica. Contudo, não autoriza afirmar, para além de dúvida razoável, que o apelado foi o responsável pela instalação clandestina ou que possuía ciência inequívoca da irregularidade constatada.

Em caso análogo, esta E. Corte de Justiça já decidiu que a mera comprovação da fraude energética não basta para a condenação quando ausente prova segura da autoria e do dolo.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra a r. sentença que
absolveu o acusado da prática do crime de furto de energia elétrica, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
Inconformados, o Ministério Público e a
assistência da acusação pleiteiam a condenação
,
sustentando que os elementos de prova são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do delito.
A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova produzida é suficiente para a condenação do acusado pelo delito previsto no art. 155, § 3º, do CP, em razão de desvio de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição foi corretamente mantida pelo d. Juízo, tendo em vista a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Embora o laudo pericial tenha comprovado o desvio de energia elétrica no imóvel, não houve demonstração segura de que o acusado fosse o responsável pela ligação irregular, tampouco de que tivesse conhecimento sobre ela, o que inviabiliza a configuração do dolo necessário à condenação.

4. Em sede policial, o acusado afirmou que residia no imóvel há poucos meses e desconhecia a fraude. Declarado revel em juízo, não prestou depoimento.
A única testemunha ouvida, policial civil que acompanhou a diligência, também não soube indicar quem efetuou a ligação clandestina, limitando-se a relatar o procedimento da fiscalização.

5. Conforme reiterada jurisprudência, a condenação penal não pode se fundamentar em presunções, exigindo-se prova cabal da autoria e do dolo. Ausentes tais elementos, impõe-se a manutenção da absolvição.

6. “[TJSP], Apelação Criminal 0000090-37.2017.8.26.0220/SP, Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. 12/03/2020.”

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos e improvidos.”

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0817747-55.2022.8.14.0401 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-08-04)
GRIFEI

Nesse contexto, subsiste dúvida relevante acerca da autoria delitiva, circunstância que impõe a incidência do princípio do
in dubio pro reo
e, por consequência, a manutenção da absolvição fundamentada no art. 386, VII, do CPPB.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de segundo grau,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença absolutória por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026